Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706722-34.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSÓRCIO UNIÃO RECORRIDOS: CENTRO MÉDICO DE CHECK UP LTDA, SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES. DECLARAÇÃO INCORRETA EM ATESTADO UTILIZADO PARA HABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. ERRO MATERIAL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 1. As razões apresentadas pela apelante têm a aptidão de, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, o que possibilita o exercício do contraditório pela parte adversa, de maneira que resta atendida a regra da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. A questão submetida a julgamento consiste em aferir a responsabilidade dos apelados pelo pagamento de lucros cessantes à apelante, em razão da apresentação de atestado supostamente falso, emitido pelo Sindicato do Comercio Varejista do Distrito Federal, utilizado pelo apelado Centro Medico de Check Up Ltda para habilitação no pregão eletrônico, no qual foi declarado vencedor. 3. Para que haja a responsabilização dos apelados em recompor o patrimônio da apelante ao estado anterior, na proporção do dano causado, devem estar presentes os pressupostos da reparação civil: ato ilícito omissivo ou comissivo, dano, culpa e nexo de causalidade. 4. Não se constata a ocorrência de ato ilícito pelos apelados, já que o quantitativo de serviços informado, apesar de correto, se referia a um período de tempo maior do que o declarado em atestado, por erro material, que foi informado pelo sindicato apelado, na primeira oportunidade em que inquirido pela empresa pública licitante. 5. Recurso conhecido, em parte, e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela revisão da verba honorária sucumbencial; b) artigos 355 e 356, ambos do mesmo diploma legal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial oportunamente requerida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o segundo recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, 355 e 356, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a análise das teses recursais (revisão da verba honorária sucumbencial e ocorrência de cerceamento de defesa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030